Tribunal: TJSP
Processo: 2223784-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de liberdade em razão da pandemia de COVID-19 e com fundamento na ausência dos requisitos da prisão preventiva. Não comprovação de que o paciente se encontra em risco, superior ao ordinário, de toda a população, dentro do cárcere. Existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Paciente que, em acesso de fúria, desrespeitou medida protetiva fixada com

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de liberdade em razão da pandemia de COVID-19 e com fundamento na ausência dos requisitos da prisão preventiva. Não comprovação de que o paciente se encontra em risco, superior ao ordinário, de toda a população, dentro do cárcere. Existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Paciente que, em acesso de fúria, desrespeitou medida protetiva fixada com fundamento na Lei Maria da Penha. Soltura ou imposição de cautelares alternativas colocariam em xeque a integridade da vítima vulnerável. Cautelaridade da prisão que se relaciona ao risco à vítima, e não a prognóstico de pena, em regime supostamente diverso do fechado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2223784-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ISMAEL
EMILIO FARIA, é impetrado MMo JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL
DE SANTO ANDRÉ/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223784-90.2020.8.26.0000 -Voto no 15169
2
Habeas corpus no 2223784-90.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: Ismael Emilio Faria
Voto n. 15169
Habeas Corpus. Pedido de liberdade em razão da
pandemia de COVID-19 e com fundamento na
ausência dos requisitos da prisão preventiva. Não
comprovação de que o paciente se encontra em
risco, superior ao ordinário, de toda a população,
dentro do cárcere. Existência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva. Paciente que,
em acesso de fúria, desrespeitou medida protetiva
fixada com fundamento na Lei Maria da Penha.
Soltura ou imposição de cautelares alternativas
colocariam em xeque a integridade da vítima
vulnerável. Cautelaridade da prisão que se
relaciona ao risco à vítima, e não a prognóstico de
pena, em regime supostamente diverso do
fechado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus criminal impetrado em favor de
ISMAEL EMILIO FARIA.
Afirma-se que o paciente se encontra preso preventivamente
pela suposta prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva da
Lei Maria da Penha, salientando-se que a prisão cautelar é desnecessária e que não
estão presentes seus requisitos legais.
Ressalta que a pandemia de COVID-19 coloca em risco sua
saúde, especialmente dentro do cárcere, invocando a Recomendação n. 62/20 do
CNJ, e sustenta que em caso de eventual condenação por suposto não haverá a
imposição de regime inicial fechado de cumprimento de pena, o que em sua visão
revela a desproporcionalidade da prisão preventiva, pugnando pela concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223784-90.2020.8.26.0000 -Voto no 15169
3
liberdade provisória, liminarmente.
A liminar foi indeferida (fls. 47/49) e foram dispensadas as
informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 56/59).
É o relatório.
De início, saliente-se que a situação de pandemia não
autoriza, por si só, a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema
prisional paulista, não havendo, no momento, razões para supor que aqueles que
gozam de liberdade plena estão mais seguros do que os que permanecem no cárcere,
sendo de rigor ponderar que a orientação geral à população é no sentido de haver
confinamento.
Note-se que não há como supor que, em meio aberto o
paciente teria menos riscos de contrair a doença.
Também não restou comprovado que há risco concreto à sua
saúde dentro da unidade prisional em que se encontra, maior do que o suportado pela
população em geral.
Observo, ademais, que o paciente, em acesso de fúria, violou
medida protetiva imposta com fundamento na Lei Maria da Penha, o que é forte
indicativo de que sua soltura, ou mesmo a imposição de cautelares alternativas à
prisão, colocarão em risco a integridade da vítima, pessoa em situação vulnerável e
amparada pela Lei no 11.343/06.
Reforço que os fundamentos da prisão preventiva não se
relacionam à culpabilidade, não havendo estreita relação com a natureza da pena que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223784-90.2020.8.26.0000 -Voto no 15169
4
será ou não imposta ao cabo de eventual instrução processual penal, mas sim com a
cautelaridade, e no caso em tela especialmente a preservação da vítima.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas
corpus.
Reinaldo Cintra
Relator